Tribunal: TJES
Processo: 0013433-21.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Furto Qualificado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013433-21.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SERGIO DA SILVA GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013433-21.2019.8.08.0030

APELANTE: MAURO SÉRGIO DA SILVA GREGÓRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA ORAL ROBUSTA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mauro Sérgio da Silva Gregório contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, §4º, I e II, do Código Penal). Consta dos autos que, em 12.4.2019, o réu invadiu a residência de policial militar e subtraiu dois carregadores de pistola Taurus e 22 munições calibre .40, pertencentes à Polícia Militar do Espírito Santo. A defesa buscava afastar a qualificadora por ausência de perícia, requerer a fixação de regime semiaberto e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, à luz da Súmula 269 do STJ; e (iii) determinar se a detração penal deve ser aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, quando a prova oral for suficiente e harmônica, especialmente diante da confissão do réu e do depoimento detalhado da vítima, confirmando o rompimento da cerca elétrica e do trinco da janela para ingresso na residência.

A aplicação da Súmula 269 do STJ exige circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso, pois o réu é reincidente específico e praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, sendo corretamente fixado o regime inicial fechado com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP pode ser computada pelo Juízo da Execução, não havendo nulidade na sentença por sua ausência, sobretudo porque não influenciaria na definição do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia é prescindível para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova oral for firme e corroborada por confissão do réu.

A fixação do regime inicial fechado é legítima quando presentes reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo aplicável automaticamente a Súmula 269 do STJ.

A detração penal pode ser oportunamente examinada pelo Juízo da Execução, inexistindo nulidade na sentença que dela não trata expressamente quando não há impacto sobre o regime inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, § 4º, I e II, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 158 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; Súmula 269 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013433-21.2019.8.08.0030

APELANTE: MAURO SERGIO DA SILVA GREGORIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURO SERGIO DA SILVA GREGORIO

em face da r. Sentença (ID 13751505) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, à pena de
0
3
(
três
) anos
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão e 1
7
(d
ezessete
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Com base na denúncia, constata-se que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 18h50min, na Avenida Longipes, nº 1, Bairro São José, Residencial Lagoa Parque, no Município de Linhares, o apelante Mauro Sérgio da Silva Gregório, também conhecido pelo apelido “Sorriso”, adentrou na residência da vítima Carlos Maximiliano Beise Martins, policial militar, e subtraiu dois carregadores de pistola da marca Taurus, modelo PT100, além de 22 munições calibre .40. Ressalte-se que todo o material furtado pertencia ao acervo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra devidamente lastreada no Boletim Unificado nº 39119799, Auto de Apreensão (ID 13751484, vol. 1, p. 16) e nas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações das vítimas e própria confissão do réu.

Sustenta a defesa que a realização da prova pericial é imprescindível para a configuração da qualificadora relativa à destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158, do Código de processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, é possível o suprimento da prova pericial, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste. (AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No caso dos autos, a materialidade do rompimento de obstáculo
e da escalada
est
ão
sobejamente demonstrada
s
. O apelante, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, confessou a autoria e detalhou o
modus operandi
, afirmando que
pulou o muro e
forçou a janela da residência com uma chave de fenda para subtrair os bens.

Ademais, o policial militar Carlos Maximiliano Beise Martins, vítima dos fatos, relatou de forma firme e coerente que, ao chegar em sua residência, deparou-se com a porta arrombada e o interior da casa completamente revirado, constatando, ainda, que o réu havia danificado a cerca elétrica para pular o muro e quebrado o trinco da janela a fim de ingressar no imóvel.

A prova oral, portanto, é uníssona e não deixa margem para dúvidas sobre o arrombamento. A confissão do réu, corroborada pelo depoimento detalhado da vítima, constitui conjunto probatório suficiente para manter a qualificadora, tornando a realização da perícia, no caso concreto, prescindível.

Assim, havendo provas contundentes do modo de execução do delito, não há que se falar em afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

2. Do Regime Prisional

A Defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto, invocando a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito, contudo, não prospera.

A referida súmula estabelece que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A aplicação do enunciado, portanto, não é automática e exige que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal sejam favoráveis ao réu.

Na hipótese, a sentença, de forma fundamentada, valorou negativamente a
culpabilidade
, pois o crime foi praticado enquanto o apelante cumpria pena em regime aberto por outros delitos, e os
maus antecedentes
, diante de condenações anteriores. Tais circunstâncias judiciais desfavoráveis afastam a incidência do referido verbete sumular.

Ademais, o apelante é reincidente específico em crimes patrimoniais, o que demonstra a insuficiência de regimes mais brandos para a reprovação e prevenção de sua conduta delitiva. Correta, portanto, a imposição do regime inicial fechado, com base no art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, conforme bem ressaltado pelo
Parquet
.

Por fim, a Defesa postula a aplicação da detração penal pelo juízo sentenciante.

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, de fato, determina que o juiz, na sentença, compute o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial. O objetivo da norma é evitar que o réu inicie o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o devido.

No caso vertente, como bem apontado pelo magistrado de piso e pela Procuradoria de Justiça, a aplicação da detração não implicaria qualquer alteração no regime fixado. Ainda que se descontasse eventual período de prisão cautelar, o regime inicial permaneceria o fechado, em razão da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dessa forma, a não realização do cálculo na sentença não gerou qualquer prejuízo ao apelante, podendo o tempo de prisão ser devidamente computado pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)